Tribunal: TJDFT
Processo: 0740274-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740274-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LUCIANA DE SOUZA SILVA RECLAMADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por XISLAIR ANTONIO SILVA contra a decisão que concedeu a liminar na reclamação (ID 52016093). Intime-se a reclamante para contrarrazoar o recurso. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2023 19:17:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator